Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-80.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000058-80.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), LEONARDO LOPES DA SILVA - CPF: 017.912.692-06 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (IMPETRADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança N.

:
1000058-80.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
LEONARDO LOPES DA SILVA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsorte:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida no âmbito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que condicionou o regular processamento da demanda à demonstração documental da tentativa de resolução administrativa ou extrajudicial da controvérsia. O impetrante alegou afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). Foi deferida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, mas, no curso do
mandamus
, sobreveio sentença no feito originário, homologando a desistência da ação e extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII e § 4º), fato que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do objeto do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a homologação da desistência da ação, no processo originário, acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória proferida naquele feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo originário pela homologação da desistência da ação torna prejudicado o exame do mandado de segurança, diante da ausência superveniente de interesse de agir.

A perda de objeto do mandado de segurança decorre da inexistência de lide a ser tutelada, uma vez extinto o processo ao qual se vinculava o ato impugnado.

A jurisprudência admite a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, quando proferida sentença nos autos principais.

A revogação da liminar concedida no início da impetração é medida que se impõe diante da extinção do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito. Liminar revogada.

Tese de julgamento:

A homologação da desistência da ação no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória nele proferida.

A extinção do processo originário por desistência da parte obsta a continuidade do mandado de segurança por ausência de interesse processual.

A revogação da liminar é consequência lógica da extinção do
writ
por perda de objeto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, VI, VIII e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do RS, Mandado de Segurança Cível nº 5004024-24.2022.8.21.9000, Rel. Juíza Viviane Castaldello Busatto, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Leonardo Lopes da Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove documentalmente a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo ou extrajudicial, mediante a juntada do respectivo procedimento e das deliberações correspondentes (exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa do instituto).

Além disso, determinou que, transcorrido o prazo, seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, apresentando o referido procedimento na íntegra, sob pena de indeferimento da inicial.

O impetrante sustenta que a decisão impugnada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No ID 263503258, foi deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº
1088627-40.2024.8.11.0001
, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, determinando o prosseguimento do feito originário.

A autoridade apontada como coatora não apresentou informações, tampouco houve manifestação da litisconsorte passiva, conforme certidão constante no ID 270237862.

O Ministério Público, no ID 271496854, manifestou pela ausência de necessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem (Processo nº
1088627-40.2024.8.11.0001
), foi

proferida sentença em
21/03/2025
,
constando, em sua parte dispositiva, os seguintes termos:

(...)
Diante do exposto,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, c/c § 4º, do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento das custas processuais.
(...)

Assim, considerando a sentença proferida nos autos que deram origem à impetração do presente mandado de segurança, constata-se a perda de objeto do
writ
, em razão da superveniente ausência de interesse processual.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MANDAMUS
. UMA VEZ PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, NO SENTIDO DA TUTELA PRETENDIDA NO PRESENTE "MANDAMUS", RESTA CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO
.
(Mandado de Segurança Cível, Nº 50040242420228219000, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Viviane Castaldello Busatto, Julgado em: 14-03-2023) (Grifei)

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da perda de seu objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Revogo
a medida liminar anteriormente deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025